Tribunal: TJES
Processo: 5002257-06.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002257-06.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS RICARDO SANTOS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002257-06.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS RICARDO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Carlos Ricardo Santos da Silva, com fundamento no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença que impôs condenação pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06. A defesa busca o redimensionamento da reprimenda sob alegação de fundamentação inidônea na análise das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, ocorrência de bis in idem e ausência de base concreta para a fração da causa de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a utilização de expressões genéricas como "submundo do tráfico" constitui motivação válida para o desvalor da conduta social; (ii) estabelecer se a mudança posterior de entendimento jurisprudencial quanto ao uso de atos infracionais para negativar a personalidade autoriza a rescisão do julgado; (iii) determinar se o modus operandi e o uso de rádio-comunicadores justificam a exasperação da pena-base; (iv) verificar se o envolvimento de múltiplos adolescentes em funções logísticas fundamenta a aplicação da majorante no patamar de 1/2 (metade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal admite a revisão criminal quando a sentença condenatória contraria o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos.

O planejamento logístico e o uso de rádio-comunicadores revelam reprovabilidade que transborda a conduta típica, o que justifica a manutenção do incremento basal pela culpabilidade.

Expressões vagas como "submundo do tráfico", desacompanhadas de elementos concretos sobre o comportamento do agente no seio familiar ou comunitário, configuram fundamentação genérica e impõem a neutralização do vetor da conduta social.

O princípio da segurança jurídica veda a rescisão de julgados em razão de alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado, mantendo-se hígida a valoração da personalidade baseada em atos infracionais, conforme entendimento admitido à época da prolação da sentença.

A prática ostensiva do delito em via pública demonstra maior audácia dos agentes e autoriza a exasperação da pena pelas circunstâncias do crime.

O art. 42, da Lei 11.343/06, estabelece que a natureza e a quantidade da droga devem prevalecer sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A exploração estruturada de três adolescentes para atuarem como "olheiros" constitui fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei 11.343/06, no patamar de 1/2 (metade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

A fundamentação do desvalor da conduta social exige a indicação de elementos concretos de desajuste no convívio familiar, profissional ou comunitário, sendo insuficiente o uso de expressões genéricas ligadas à prática delitiva.

A alteração posterior de entendimento jurisprudencial não autoriza o manejo de revisão criminal para rescindir sentença transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

A natureza e a quantidade da substância entorpecente detêm primazia na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas.

O envolvimento de múltiplos menores de idade em funções estratégicas na estrutura do tráfico justifica o incremento da causa de aumento acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 42 e inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5002257-06.2026.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS RICARDO SANTOS DA SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: THAIS GARCIA SIMOES - ES39267

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
CARLOS RICARDO SANTOS DA SILVA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando desconstituir a r. Sentença (ID 18160177) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, nos autos da ação penal tombada sob nº 0006672-80.2018.8.08.0006, por meio da qual o requerente fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, em regime fechado.

Pugna a Defesa pela reanálise da dosimetria da pena, sob o fundamento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social restou fundamentada de forma indevida, a primeira com lastro em atos infracionais e a segunda baseada em afirmações genéricas ("submundo do tráfico"). Outrossim, assevera a ocorrência de bis in idem na análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a ausência de fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, na fração máxima de 1/2 (metade). À vista disso, pugna pelo redimensionamento da pena, com o afastamento das circunstâncias indevidamente valoradas.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID 18623196, opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela parcial procedência do pedido revisional, para, tão somente, afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

Como cediço, a revisão criminal, consoante preceitua o art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, é a via adequada para desconstituir sentença condenatória que contrarie o texto expresso de lei, a evidência dos autos, ou para reconhecer circunstância que autorize diminuição da pena.

No caso vertente, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores da
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime
, bem como a
quantidade e a natureza da droga
apreendida, fixando a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

O sopesamento negativo da circunstância judicial

culpabilidade
fora arregimentado no fato de que o tráfico era praticado de modo “extremamente planejado e premeditado”, com nítida divisão de tarefas.

Ora, no tocante à circunstância judicial da culpabilidade, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Nesse panorama, observa-se que o
modus operandi
descrito, utilização de rádio-comunicadores e organização logística, transborda a conduta típica, revelando uma densidade infracional superior à normalidade, o que autoriza a manutenção do incremento basal sob tal ótica.

Por sua vez, o balizador da
conduta social
restou desvalorado em razão do réu ser supostamente “ligado ao submundo do tráfico” e possuir “laços estreitos com uma rede de pessoas dedicadas ao mundo criminoso”.

Nesse contexto, cumpre assinalar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a conduta social deve aferir o comportamento do agente no seio familiar, profissional e comunitário. Destarte, a utilização de expressões vagas como “submundo do tráfico”, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem o desajuste social do réu fora da esfera delitiva, configura fundamentação genérica e inidônea.
À luz desse compasso, sendo o fundamento utilizado uma mera extensão da própria prática delitiva, impõe-se a neutralização deste vetor..

Outrossim, a
personalidade
do agente foi considerada desfavorável sob o fundamento de que o réu registrava passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Nada obstante o inconformismo defensivo, verifica-se que, à época da prolação da sentença (julho de 2019), a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admitia o uso de atos infracionais para desabonar a personalidade.

Sob tal ótica, considerando que a mudança de entendimento (Tema Repetitivo 1139) ocorreu apenas em 2022, após o trânsito em julgado desta condenação, incide o princípio da segurança jurídica, que veda a rescisão de julgados por alteração jurisprudencial posterior.

No tocante ao balizador das
circunstâncias do crime
, é de se pontuar que foram reputadas como graves em razão da prática ostensiva em via pública e do uso de radiocomunicadores ("aparelhos que maximizam o êxito da traficância").

Nesse prisma, insta consignar que tais elementos demonstram maior audácia e planejamento, justificando a exasperação da pena-base.

De igual modo, a
natureza e quantidade das drogas
(70 unidades de cocaína, 115 pedras de crack e 89 buchas de maconha) são vetores que, por força do art. 42, da Lei nº 11.343/06, devem prevalecer sobre o art. 59, do Código Penal.

A expressiva quantidade de crack, droga de alto poder viciante e deletério, revela-se fundamento robusto para a manutenção da reprimenda acima do mínimo.

Tecidas tais considerações, restando afastado apenas o modulador da conduta social, procedo ao redimensionamento proporcional. Arrimado na gravidade dos demais vetores (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e natureza/quantidade), adoto a fração de 1/8 e fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão.

Na etapa intermediária, procedeu-se à correta compensação entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, seguida de redução pela confissão espontânea, resultando na pena intermediária de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/2 (metade), fundamentando-se no envolvimento de três adolescentes que atuavam de forma ativa como "olheiros" em pontos elevados. À luz de tal contexto, impende registrar que a exasperação acima do mínimo legal (1/6) exige fundamentação concreta que demonstre a gravidade excepcional da conduta. Outrossim, a exploração estruturada de múltiplos menores de idade, utilizando-os como escudos logísticos para a segurança do tráfico, constitui fundamentação idônea e afasta a alegação de mera indicação numérica.

Assim sendo, aplicada a majorante de 1/2 (metade), a sanção definitiva alcança
1
2
(
doze
) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão
.

A pena de multa deve ser igualmente redimensionada de forma proporcional, restando fixada em 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, diante do quantum da pena e da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial, conheço do pedido revisional e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.